Tribunal: TJES
Processo: 0001017-37.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Privilegiada
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001017-37.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLARINDO VIVAS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RITO SUMARÍSSIMO. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §§ 1º E 9º, DO CP). RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SEM AS RAZÕES RECURSAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 600, § 4º, DO CPP. INADMISSIBILIDADE NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 82, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. EXCESSO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
CLARINDO VIVAS DE OLIVEIRA e por ANA CECÍLIA SILVERIO NASCIMENTO
(Assistente de Acusação) em face da r. sentença de origem, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 129, §1º, incisos I e II, §9º e §10, do Código Penal.

A pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sendo também fixada indenização por danos materiais e morais no importe de R$ 2.000,00.

A denúncia narrou que, no dia 12.04.2021, o réu agrediu fisicamente a vítima, sua ex-companheira, arremessando-a contra a parede, o que resultou em fratura de costela e perfuração no pulmão.

A assistente de acusação interpôs recurso de apelação pugnando pela remessa dos autos à instância superior para posterior apresentação das razões recursais, com fulcro no art. 600, §4º, do CPP.

O réu, por sua vez, interpôs recurso de apelação apresentando suas razões, nas quais suscitou, preliminarmente, a nulidade do feito em razão do aditamento à denúncia para rol de testemunhas e suposta irregularidade na habilitação da assistente de acusação. No mérito, pugnou pela absolvição, alegando ausência de provas de autoria e ocorrência de agressões mútuas, invocando a excludente de ilicitude da legítima defesa e o princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões manifestando-se pelo desprovimento do apelo do réu e pela manutenção da sentença condenatória.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

2.1. Do Recurso da Assistente de Acusação (Vítima)

De plano, observo que o recurso interposto pela assistente de acusação não merece conhecimento.

A apelante protocolou sua petição de interposição requerendo, expressamente, a aplicação do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, a fim de apresentar suas razões recursais perante esta Turma Recursal.

Ocorre que o presente feito tramita sob o rito da Lei nº 9.099/95, cujo microssistema possui regramento próprio e específico, norteado pelos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade.

Assim, o art. 82, § 1º, da Lei nº 9.099/95 determina textualmente que a apelação será interposta no prazo de dez dias, contada a ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a incidência subsidiária do CPP neste ponto, considerando inadmissível o fatiamento do recurso no âmbito dos Juizados Especiais.

Tratando-se de vício formal insanável e de preclusão consumativa,
o não conhecimento
do apelo da assistente de acusação é medida que se impõe.

2.2. Do Recurso do Réu

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto por Clarindo Vivas de Oliveira.

3. VOTO

Ab initio,
as preliminares de nulidade aventadas pela defesa
(aditamento da denúncia para inclusão de testemunha e habilitação da assistente de acusação)
foram devidamente enfrentadas e rechaçadas pelo juízo
a quo
.

De toda sorte, conforme o art. 569 do CPP, as omissões da denúncia podem ser supridas a todo tempo, antes da sentença.

Conforme infere-se, o aditamento ocorreu antes da apresentação da Defesa Preliminar, garantindo o pleno contraditório e não evidenciando qualquer prejuízo processual ao réu (
pas de nullité sans grief
), razão pela qual, rejeito as preliminares suscitadas.

No mérito,
o apelante busca a absolvição sob a tese de legítima defesa, afirmando que a vítima teria iniciado as agressões. Contudo, a tese não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Lesões Corporais e pelos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto judicial.

Ainda que se considerasse a versão defensiva de que houve uma discussão inicial ou eventual descontrole por parte da vítima, o acolhimento da legítima defesa (art. 25 do CP) exige o uso
moderado
dos meios necessários para repelir agressão injusta.

No caso em tela, o réu agiu com nítida desproporcionalidade, eis que a força empregada para afastar a vítima resultou em fratura do nono arco costal e em perfuração pulmonar, ocasionando acúmulo de líquido no pulmão, internação hospitalar para drenagem, perigo de vida e incapacidade superior a 30 dias.

Em casos de violência de gênero e doméstica, a jurisprudência pátria, consolidada no âmbito do STJ, orienta que a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por laudos periciais e provas testemunhais, o que afasta o princípio do
in dubio pro reo
invocado pela defesa.

Dessa forma, a sentença de origem deve ser mantida em sua integralidade, inclusive no tocante à dosimetria da pena e à fixação da reparação mínima.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela vítima. Em tempo,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)